Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-14.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000665-14.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCYER FERNANDES DE SOUZA - CPF: 326.098.091-15 (APELADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JUCYER FERNANDES DE SOUZA - CPF: 326.098.091-15 (APELANTE), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A Unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso de Jucyer Fernandes de Mato Grosso.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -OMISSÃO QUANTO À SUSPENSIVIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INEXISTÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 121, §1°, IV, DA LEI COMPLEMENTAR N. 38/1995 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

I -
Reconhecida a insubsistência da Certidão de Dívida Ativa na sentença, não há que se falar em omissão e/ou pleitear a suspensão de sua exigibilidade, uma vez que desconstituída pelo juízo
a quo
.

II – É válida a citação por edital realizada para dar continuidade ao processo administrativo depois da tentativa frustrada de citação do administrado via Aviso de Recebimento (art. 121, §1°, IV, Lei Complementar n. 38/1995).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
JUCYER FERNANDES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000665-14.2018.8.11.0025, julgou procedente em parte o pedido inicial para reconhecer a nulidade parcial do Processo Administrativo n. 140106/2007, por irregularidade procedimental causadora de cerceamento do direito de ampla defesa do administrado, pronunciando a nulidade dos atos subsequentes à intimação postal realizada erroneamente pelo órgão ambiental, não implicando em invalidação do Auto de Infração de n. 106890, emitido em 13/04/2007 pelos fiscais ambientais da SEMA/MT.

Nas razões recursais o
Estado de Mato Grosso
defende a legalidade da intimação por edital, uma vez que a notificação levada a efeito pelo órgão ambiental foi encaminhada ao endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração, o qual foi informado pelo próprio apelado.

Aduz, ainda, que não prosperam as alegações de que o requerente, após a apresentação de defesa, com a indicação do endereço, continuou sendo intimado via edital, tendo em vista que a suposta defesa administrativa foi protocolada junto ao órgão ambiental no dia 15/03/2016, ou seja, após a homologação da decisão administrativa que ocorreu no dia 10/09/2015.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 28192210).

Por sua vez, o apelante
Jucyer Fernandes de Souza
, em suas razões, aduz que magistrado não se pronunciou acerca do pedido de antecipação de tutela para suspender a cobrança da CDA n. 2017485328.

Com base nessa fundamentação, pugna pela a) antecipação da tutela recursal, para fins de determinar a suspensão dos efeitos da cobrança da CDA n. 2017485328 até decisão final da ação anulatória e pelo b) provimento do seu recurso para

suspender as cobranças da referida CDA e determinar que o apelado não ingresse com a execução fiscal tendo como objeto tal título CDA (id. 45713508).

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 47848959).

Contrarrazões recursais apresentadas nos Ids. 45713512 e 53638494.

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 58161986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
JUCYER FERNANDES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000665-14.2018.8.11.0025, julgou procedente em parte o pedido inicial para reconhecer a nulidade parcial do Processo Administrativo n. 140106/2007, por irregularidade procedimental causadora de cerceamento do direito de ampla defesa do administrado, pronunciando a nulidade dos atos subsequentes à intimação postal realizada erroneamente pelo órgão ambiental, não implicando em invalidação do Auto de Infração de n. 106890, emitido em 13/04/2007 pelos fiscais ambientais da SEMA/MT.

No tocante ao recurso interposto por Jucyer Fernandes de Souza, entendo que a sentença não foi omissa quanto à suspensividade da CDA n. 2017485328.

Isso porque, julgando embargos aclaratórios (id. 28192208), o magistrado de piso os acolheu parcialmente para “
aclarar a extensão da decisão embargada, que anulou os atos praticados no processo administrativo de infração nº. 140106/2007, a partir da citação, e determinou a retomada da marcha processual, com apreciação da defesa administrativa apresentada pelo autuado por meio da petição de protocolo n. 2016.755.16269, sem, contudo, anular ou invalidar o Auto de Infração nº. 106890, lavrado em 13/04/2007,
reconhecendo, ainda, a insubsistência, por arrastamento da CDA n. 2017485328
, já que retroagidas as fase procedimentais a momento anterior ao julgamento de validade/regularidade do referido A.I.
” (id. 28192211).

Nessa ocasião fora consignado, ainda, que “
a CDA em comento, se foi anulado o procedimento administrativo a partir da citação inválida do autuado, não produz mais efeitos e deve ser anulada também, mas isso já estava dito na sentença e não precisa ser reiterado [...]
” (id. 28192211).

Portanto, reconhecida a insubsistência da CDA n. 2017485328 na sentença integrada por embargos declaratórios, não há que se falar e/ou pleitear a suspensão de sua exigibilidade, merecendo ser desprovido o recurso do autor.

Por outro lado, o ente estatal insurge-se quanto ao reconhecimento da nulidade parcial do Processo Administrativo n. 140106/2007, defendendo, em síntese, a validade da citação efetivada por edital.

Pois bem.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade da citação por edital por entender que “
não houve sequer tentativa válida de intimação do autuado, porque baseando-se na informação de que a área rural onde ocorrera o desmate se localizava em zona não atendida pelos Correios e diante do carimbo de “não procurado” registrado na missiva endereçada ao autuado (id. 13299805), a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, determinou a intimação editalícia do processado, fiando-se na norma do art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/95
” (id. 28192205).

Em detida análise da documentação apresentada, verifica-se que houve a tentativa de citação do autuado via Aviso de Recebimento (AR), o qual retornou com a seguinte informação: “
não procurado
”, situação que demonstra a impossibilidade dos Correios em localizar o endereço indicado.

O art. 121, §1°, IV, da Lei Complementar n. 38/1995, autoriza a realização de citação por edital caso o infrator encontre-se em local incerto ou não sabido. Veja-se:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

Nesse mesmo sentido, peço vênia para transcrever o trecho da manifestação ministerial, que, com maestria, abordou o tema:

“
Da análise dos autos, bem como do conjunto probatório constante dos autos, entendo que assiste razão ao apelante, ora Estado de Mato Grosso.

Isto porque, verifica-se que a notificação realizada em face do Sr. Jucyr Fernandes de Souza ocorreu no endereço da Fazenda Vale do Juruena I, contendo CEP certificado por esta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) no sítio oficial dos Correios condizente com o Município de Castanheira/MT, que retornou em razão dos serviços postais ofertados não abarcarem referida zona rural.

Contudo, isso não se traduz na incomunicabilidade com os moradores do logradouro em comento, que podem retirar suas comunicações nos Correios mais próximo da região, o que claramente não foi realizado pelo apelado. [...]

Desse modo, diante da ausência de serviços de Correios no local, após retorno do AR sem êxito, foi realizada a intimação por Edital no ano de 2011.

Restou explícito nos documentos inseridos no bojo do recurso interposto que o órgão ambiental, isto é, a SEMA/MT, realizou todas as diligências necessárias para tentar notificar o apelado.

Desse modo, tem-se que os procedimentos adotados pela SEMA/MT durante o curso processual seguiram os ditames normativos em vigência, oportunidade na qual destaca-se que o Decreto n. 6.514/2008 prevê que as formas de citação existentes. Assim, diante da devolução AR, a citação por edital era a medida adequada
” (id. 58161986).

Desse modo, entendo que o órgão ambiental agiu de acordo com a legislação que rege a matéria, utilizando-se da citação por edital para dar continuidade ao processo administrativo, depois da tentativa de citação via Aviso de Recebimento.

Sendo assim, faz-se necessária a reforma da sentença que reconheceu a invalidade da citação por edital.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto por Jucyer Fernandes de Souza e, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a legalidade da citação por edital realizada no Processo Administrativo n. 140106/2007, julgando improcedentes os pedidos iniciais da Ação Anulatória n. 1000665-14.2018.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021